Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se os recorrentes para que se manifestem sobre o pedido de condenação à multa por litigância de má-fé arguida nas contrarrazões de RODRIGO ARANHA LOPES VIEIRA e outros (ID 44876215). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204